Tribunal: STF
Processo: ARE 1345948
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Mandado de Segurança - Assistência médica - FUNSERV - Viúva de servidor público estadual - Descredenciamento de afiliação como cônjuge dependente do plano de saúde patrocinado pela fundação logo após o falecimento do servidor - Inadmissibilidade - Condição de beneficiária da assistência médica mantida, na qualidade de pensionista, “salvo se houver manifestação em contrário” - Previsão contida no art. 4º, inc. II e § 4º da Lei 10.965/2014 - Segurança concedida - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Enfim, a solução desta demanda já havia sido gestada quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 2018352-74.2020.8.26.0000, que por oportuno, reavivo:



    (...)



    Observa-se, assim, que não somente a impetrante era contribuinte da fundação da seguridade como dependente de seu cônjuge para fins de usufruir da assistência médica oferecida pela entidade, como também é beneficiária previdenciária de pensão por morte do servidor perante a mesma instituição.



    Percebe-se, ainda, que a Lei Municipal de Sorocaba nº 10.965/2014 permite a manutenção da assistência à saúde aos beneficiários de pensão por morte, “salvo se houver manifestação em contrário” (artigo 4º, § 4º) pensão esta cujo prazo de 60 (sessenta) dias para requerimento a própria instituidora sequer aguardou, desligando a impetrante imediata e indevidamente do benefício. 



    É inviável, pois, aceitar o argumento da Administração de que a impetrante não possui vínculo previdenciário e não contribui para o sistema de saúde.



    Portanto, e tendo em vista ainda o delicado quadro clínico da apelada (idosa, portadora de doença grave, crônica e terminal), não se pode tolerar a recalcitrância da autoridade coatora, considerando-se, inclusive, os blocos de direitos constitucionais normativos e principiológicos atinentes à saúde e à dignidade humana.



    Assim, há previsão legal jurídica abundantes para o acolhimento do pedido da apelada no sentido de ser reinserida como beneficiária da assistência médica.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente